Tribunal: TJSP
Processo: 1032022-70.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Ação revisional de contrato c.c restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Reajuste por sinistralidade. Ausência de demonstração mínima de razoabilidade que pudesse autorizar tal reajuste. Não havendo efetiva comprovação, deve ser aplicada às mensalidades apenas os índices da ANS, observada a prescrição trienal para a devolução para

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Ação revisional de contrato c.c restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Reajuste por sinistralidade. Ausência de demonstração mínima de razoabilidade que pudesse autorizar tal reajuste. Não havendo efetiva comprovação, deve ser aplicada às mensalidades apenas os índices da ANS, observada a prescrição trienal para a devolução para a restituição de valores. Sentença reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1032022-70.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é apelante CARLOS DE JESUS MOITINHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032022-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17851 L
2
VOTO No 17851
APELAÇÃO CÍVEL No 1032022-70.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
APELANTE: CARLOS DE JESUS MOITINHO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Ação
revisional de contrato c.c restituição de
valores. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Reajuste por
sinistralidade. Ausência de demonstração
mínima de razoabilidade que pudesse autorizar tal reajuste. Não havendo
efetiva comprovação, deve ser aplicada às
mensalidades apenas os índices da ANS,
observada a prescrição trienal para a
devolução para a restituição de valores.
Sentença reformada. Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a respeitável sentença de fls. 538/541, que
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento
dos consectários legais.
Inconformado, recorre o autor, alegando,
em suma, que são abusivos os reajustes dos anos de 2015 a
2018 em seu plano de saúde, totalizando o percentual de
71,34% só a título de sinistralidade. Afirma que a ré não
comprovou o nexo de causalidade entre o percentual abusivo e
eventuais custos absorvidos. Pede a aplicação do CDC, o
cancelamento da majoração das mensalidades nos moldes da
cláusula 7.4 do contrato, utilizando o percentual da ANS e a
condenação da ré a devolução dos valores que pagou em excesso
ao longo dos cinco últimos anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032022-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17851 L
3
O
recurso
foi
processado,
com
contrarrazões.
É a síntese do necessário.
O contrato celebrado está sob a égide do
CDC e da Lei no 9.656/98.
Alega a ré que o contrato em questão se
trata de modalidade coletiva, onde o índice de reajuste pode
ser negociado livremente entre as partes, o que em tese
afasta a limitação do índice imposto pela ANS aos planos
individuais, e também insiste que todos os reajustes
aplicados
na
apólice
do
autor
estão
expressamente
discriminados nas Condições Gerais da Apólice, nas cláusulas
7.3.1, 7.4.1 e seguintes(fls. 292/294).
Nenhum desses reajustes, a princípio, é
abusivo, desde que previstos contratualmente e comprovado por
meio de planilha de custo que o repasse é pertinente,
salientando que tal demonstração deve ser feita com clareza
de modo que o contratante possa compreender a necessidade da
aplicação de tal índice, visando reequilibrar o contrato
firmado.
Todavia, no presente caso, a ré se limita
a alegar que são lícitos, todavia, não demonstrou, nem
comprovou a pertinência dos reajustes aplicados no plano do
autor, minuciosamente sua necessidade, apenas afirmou estarem
em conformidade com as regras contratuais.
Assim, não restam dúvidas de que os
reajustes foram aplicados de forma unilateral, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032022-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17851 L
4
comprovação de estarem amparados nos critérios claramente
determinados
no
contrato,
e
sem
qualquer
explicação
detalhada, o que conduz ao afastamento, com a devolução dos
valores pagos a maior, autorizados tão somente os reajustes
da ANS.
A operadora não cumpriu com o dever de
informação correlato à sua atividade, vez que não informou de
forma clara, precisa e compreensível, no caso concreto, quais
os reais custos que conduziram ao reajuste nos percentuais
aplicados.
Sobre o assunto, a eminente Ministra
NANCY ANDRIGHI pronunciou-se:
"a
utilização
de
artifícios
para
redimensionar os riscos inerentes ao contrato
possibilita às operadoras mascarar o preço
real dos planos de saúde, oferecendo o
serviço a custos iniciais baixos e atrativos,
de forma a captar clientes, sabendo de
antemão que, ao longo da execução do acordo,
poderá
unilateralmente
reajustar
as
mensalidades de modo a reduzir os riscos
assumidos, em detrimento dos conveniados,
rompendo
o
binômio
risco
-
mutualismo,
próprio dos contratos de seguro". (REsp no
1102848/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Relatora Ministra Nancy Aldrighi,
Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda, em
03/08/10, DJe 25/10/10)
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça é assente nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE Ação declaratória de nulidade
de
cláusula
contratual
de
reajuste
Cerceamento de defesa Inexistência Juiz como
destinatário final das provas Elementos dos
autos que permitiam o julgamento antecipado
do mérito - Contrato coletivo por adesão
Reajuste que, em princípio, não precisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032022-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17851 L
5
observar os índices autorizados pela ANS
Necessidade, no entanto, de comprovação de
que o aumento foi necessário para restabelecer o equilíbrio econômico
financeiro do contrato, em razão de aumento
de sinistralidade Comprovação que não foi
realizada Reajuste que deve ser afastado
Hipótese, no entanto, em que deve haver
apuração do percentual adequado, na fase de
cumprimento de sentença, por meio de cálculos
atuariais Recurso provido.” (Apelação Cível
no 1034968-23.2016.8.26.0602, relator Marcus
Vinícius Rios Gonçalves, j. em 03/10/2019)
“SEGURO SAÚDE. Reajuste anual aplicado a
contrato coletivo por adesão. Incidência do
CDC
(Súmula
469,
STJ).
Ausência
de
justificação
do
índice
eleito
(34,90%).
Violação
a
preceitos
do
CDC
que
pode
ocasionar o desequilíbrio do contrato e
causar aos aderentes prejuízos que extrapolam
o âmbito financeiro. Ineficácia instrutória
vislumbrada.
Abusividade
do
reajuste.
Inteligência
do
art.
51,
IV,
do
CDC.
Aplicação do índice utilizado pela ANS para
os contratos individuais (13,55%). Devolução
de todos os valores pagos a maior, observado
o prazo prescricional trienal, em respeito ao
princípio da reparação integral (art. 6o, VI,
CDC).
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para 15%
do valor total da condenação (art. 85, 11,
CPC). RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários fixados em Primeiro Grau.”
(Apelação Cível no 1001085-05.2018.8.26.0606,
relator
Beretta
da
Silveira,
j.
em
26/09/2019)
“Reajuste por sinistralidade. Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Cláusula
contratual imprecisa. Dever de informação
adequada e clara desatendido. Apelante que
não se desincumbiu do ônus de comprovar as
razões justificadoras do aumento expressivo
das mensalidades (art. 373, II, CPC/2015).
Descumprimento, ademais, do que impõe a
Resolução Normativa no 389/2015 (art. 14).
Evidenciado o desequilíbrio contratual no
exercício abusivo do direito por força da
desigualdade material de poder. Quebra do
dever
de
lealdade
e
violação
à
boa-fé
objetiva e à função social do contrato (arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032022-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17851 L
6
421
e
422
do
Cód.
Civil).
Abusividade
manifesta. Aplicação do índice de reajuste
divulgado pela ANS para planos individuais.
Devida a devolução simples dos valores pagos
a maior. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível no
1031653-67.2018.8.26.0100,
relator
Rômolo
Russo, j. em 09/09/2019)
Além disso, o artigo 39 do CDC estabelece
que o fornecedor não pode: “prevalecer-se da fraqueza ou
ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos
ou serviços” (inc. IV); “exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva” (inc. V); “elevar sem justa causa o
preço de produtos ou serviços” (inc. X); e “aplicar fórmula ou
índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente
estabelecido” (inc. XI).
Observa-se ainda, que o reajuste autorizado pela ANS para os planos individuais visa
equilibrar tais contratos, sendo incompreensível o motivo
pelo qual os reajustes para o equilíbrio do contrato de plano
coletivo sempre necessitam ser substancialmente superiores, a
fim de atingir o mesmo objetivo.
E como no presente caso estão ausentes
tais demonstrações, é medida que se impõe, autorizar tão
somente a aplicação dos índices de reajuste da ANS.
Nesse
sentido
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE
POR
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REAVALIAÇÃO
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032022-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17851 L
7
REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso
especial não comporta o exame de questões que
impliquem
interpretação
de
cláusula
contratual e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de
origem concluiu que a recorrente não logrou
comprovar o aumento da sinistralidade do
grupo a justificar o reajuste na mensalidade
do plano. Alterar esse entendimento demandaria a reavaliação das cláusulas
contratuais e o reexame das provas produzidas
nos autos, o que é vedado em recurso
especial. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 565.351/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5
E 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de
prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entende cabível à hipótese. 2.
É possível reajustar os contratos de saúde
coletivos, sempre que a mensalidade do seguro
ficar cara ou se tornar inviável para os
padrões da empresa contratante, seja por
variação
de
custos
ou
por
aumento
de
sinistralidade. 3. Tendo a Corte de origem
afastado a abusividade do reajuste aplicado
com base nas provas dos autos e no contrato
firmado entre as partes, a revisão de tal
entendimento esbarra nos óbices das Súmulas
nos 5 e 7 do Superior tribunal de Justiça. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl
no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/06/2015, DJe 10/06/2015)
Assim, não havendo efetiva comprovação
dos reajustes, deve ser aplicada às mensalidades apenas os
índices da ANS, observada a prescrição trienal para a
devolução para a restituição de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032022-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17851 L
8
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para julgar a ação parcialmente procedente e
reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados desde 2015,
autorizando somente os índices da ANS, e condenar a ré a
devolver ao autor os valores pagos a maior a partir de
18.09.2016, corrigidos monetariamente desde o desembolso e
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a ser
apurado em liquidação de sentença, invertida a sucumbência.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator